Tribunal: TJSP
Processo: 1004131-03.2019.8.26.0077
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Artigo 165 do CTB – Sentença que declarou a nulidade do auto de infração – Teste do etilômetro que detectou teor alcóolico de 0,07mg/l – Necessária observância dos valores indicados na Tabela prevista no Anexo I da Resolução no 432 do CONTRAN, a qual considera o valor igual ou superior a 0,05mg/l de álcool por litro de sangue como suficiente para a prática da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Artigo 165 do CTB – Sentença que declarou a nulidade do auto de infração – Teste do etilômetro que detectou teor alcóolico de 0,07mg/l – Necessária observância dos valores indicados na Tabela prevista no Anexo I da Resolução no 432 do CONTRAN, a qual considera o valor igual ou superior a 0,05mg/l de álcool por litro de sangue como suficiente para a prática da infração prevista no art. 165 do CTB – Integridade do auto de infração – Sentença reformada – Recurso voluntário provido e reexame necessário prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004131-03.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ZENILDO GABRIEL DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso voluntário provido e reexame
necessário prejudicado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004131-03.2019.8.26.0077 - Comarca de Birigüi - Voto no 33.380 - mms
2
Voto no 33.380
Apelação e Remessa Necessária no 1004131-03.2019.8.26-0077
Comarca: Birigui
Apelante: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: ZENILDO GABRIEL DA SILVA
JUIZ: Lucas Gajardoni Fernandes
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Artigo 165 do
CTB
Sentença que declarou a nulidade do auto de
infração Teste do etilômetro que detectou teor alcóolico
de 0,07mg/l Necessária observância dos valores indicados
na Tabela prevista no Anexo I da Resolução no 432 do
CONTRAN, a qual considera o valor igual ou superior a
0,05mg/l de álcool por litro de sangue como suficiente para
a prática da infração prevista no art. 165 do CTB

Integridade do auto de infração Sentença reformada
Recurso
voluntário
provido
e
reexame
necessário
prejudicado.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
tempestivamente interposto às fls. 65/79, pelo Diretor do Departamento
de Trânsito do Estado de São Paulo DETRAN/SP, contra a r. sentença
de fls. 61/64, cujo relatório se adota, a qual julgou procedente o
“Mandado de Segurança”, impetrado por Zenildo Gabriel da Silva,
anulando o auto de infração de fls. 15, determinando que a autoridade
administrativa se abstenha de suspender a CNH do Apelado. A parte
dispositiva do julgado está assim redigida:
“Isso posto, JULGO PROCEDENTE este mandado de
segurança com pedido liminar, a fim de conceder a
segurança pleiteada, a fim de determinar a anulação do
auto de infração em nome do impetrante e determinar
que a autoridade administrativa se abstenha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004131-03.2019.8.26.0077 - Comarca de Birigüi - Voto no 33.380 - mms
3
suspender a CNH do impetrante em razão da infração
desta ação, confirmando a tutela de urgência outrora
concedida.”
Inconformado,
apela
o
Diretor
do
Departamento,
sustentando que o exame de alcoolemia do Impetrante acusou a
medição de 0,07mg/l, “quantidade esta que, após a desconsideração da margem
de erro, que é de 0,04mg/l, a qual é estabelecida pela Resolução CONTRAN
432/2013, tem-se que o nível de alcoolemia ainda era superior a 0,0, limite legal”
(fls. 70).
Considera, portanto, necessária a subsistência das sanções
em decorrência do cometimento da infração do artigo 165, CTB.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Diante do exposto, requer a procedência do pedido para reformar a sentença
recorrida, mantendo a aplicação das sanções pela infração do artigo 165, CTB”.
Recurso devidamente processado (fls. 76 e 87). Foram
ofertadas contrarrazões de apelação (fls.78/82).
É o relatório.
Sem embargo do prestígio que goza o MM. Juiz integrado
à causa, tenho que o vertente recurso está a merecer provimento.
O presente mandamus objetiva a desconstituição do auto
de infração de fls. 15 (I 505490-3), o qual foi lavrado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004131-03.2019.8.26.0077 - Comarca de Birigüi - Voto no 33.380 - mms
4
Departamento de Estradas de Rodagem, por infringência ao artigo 165
do CTB (direção sob influência de álcool).
A r. sentença de fls. 61/64, acolheu a tese do Impetrante,
no sentido de considerar que sobre o valor constatado pelo etilômetro de
0,07 mg/L, não teria sido descontado o erro máximo admissível previsto
art. 6o do Código de Trânsito Brasileiro.
Contudo, o caso é de denegação da segurança.
A resolução n.o 432, de 23/01/2013, que dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus
agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância
psicoativa, assim dispõe em seu art. 6o:
“Art. 6o A infração prevista no art. 165 do CTB será
caracterizada por:
I
-
exame
de
sangue
que
apresente
qualquer
concentração de álcool por litro de sangue;
II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou
superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo
admissível
nos
termos
da
“Tabela
de
Valores
Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I;
Depreende-se do Anexo I, da aludida Tabela, que o valor
de 0,05 mg/l de álcool por litro de sangue (inferior a medição realizada
nos autos), considera o valor de 0,01 mg/l como suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004131-03.2019.8.26.0077 - Comarca de Birigüi - Voto no 33.380 - mms
5
autuação, já considerado o erro máximo admissível.
Analisando-se o auto de infração às fls. 15/16, verifica-se
que a medição realizada apurou 0,07 mg/L de álcool por litro de ar
alveolar expirado, o que supera o limite previsto no art. 6o, II, da
Resolução 432, de 23/01/2013.
Não por outra razão o impetrante foi autuado por infração
ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
E não se olvide que os termos contidos no auto de infração,
referentes a "medição realizada" e "valor considerado", não se
confundem.
Nos termos do já mencionado Anexo I da Resolução, o
valor considerado para autuação (VC) equivale ao valor da medição
realizada (MR) menos o erro máximo admissível (EM).
A Tabela contida no Anexo I contém os possíveis valores
de medição, os correspondentes valores considerado para autuação, já
descontado o erro máximo admissível, bem como a capitulação da
infração.
Logo, nos termos da referida Tabela, se a medição
realizada pelo etilômetro foi de 0,07 mg/l, como no caso dos autos, o
valor considerado para autuação corresponderá a 0,03mg/l, tal como
contido às fls. 15, já considerado o desconto do erro máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004131-03.2019.8.26.0077 - Comarca de Birigüi - Voto no 33.380 - mms
6
admissível.
Tem-se, portanto, que o auto de infração impugnado está
em consonância com o quanto estabelecido na Resolução no 432, de
23/01/2013, inexistindo nulidade ou violação a direito do Impetrante.
A propósito do tema:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Artigo 165 do
CTB. Pretensão de nulidade do auto de infração. Teste do
etilômetro que detectara teor alcóolico de 0,07mg/l,
inferior ao permitido pela legislação (art. 6o, II, da
Resolução
432/2013
do
Contran).
Descabimento.
Impetrante que desconsidera os valores indicados na
Tabela prevista no Anexo I da Resolução no 432 do
Contran, a qual considera o valor igual ou superior a
0,05mg/l de álcool por litro de sangue como suficiente
para a prática da infração prevista no art. 165 do CTB.
Lisura do auto de infração. Sentença denegatória.
Manutenção. Recurso não provido. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1046281-08.2018.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019).
Logo, afigura-se de rigor a denegação da segurança, com
fundamento no art. 487, I, do CPC, acolhendo-se a pretensão recursal
voluntária, que torna prejudicada a remessa oficial.
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004131-03.2019.8.26.0077 - Comarca de Birigüi - Voto no 33.380 - mms
7
recurso voluntário, para julgar improcedente a demanda e denegar
a segurança; prejudicado o reexame necessário.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)